Tribunal: TJSP
Processo: 0095832-80.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Furto simples – A r. sentença extinguiu a punibilidade do acusado com base em analogia aos crimes tributários, uma vez que houve o ressarcimento à vítima – Inaplicabilidade, por ser o caso de se reconhecer a atipicidade material da conduta – Aplicação do princípio da insignificância – Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado – Ínfimo valor do bem subtraído – Ausência de qualquer

Ementa:
Furto simples – A r. sentença extinguiu a punibilidade do acusado com base em analogia aos crimes tributários, uma vez que houve o ressarcimento à vítima – Inaplicabilidade, por ser o caso de se reconhecer a atipicidade material da conduta – Aplicação do princípio da insignificância – Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado – Ínfimo valor do bem subtraído – Ausência de qualquer prejuízo à vítima, que fora ressarcida – Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0095832-80.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FABIO
GIANINI NAVI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo do
Ministério Público, alterando a decisão para absolver o acusado, diante da
insignificância da conduta, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0095832-80.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo 19a Vara Criminal
Apelante: Fabio Gianini Navi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18717
Furto simples
A r. sentença extinguiu a
punibilidade do acusado com base em analogia aos
crimes
tributários,
uma
vez
que
houve
o
ressarcimento à vítima Inaplicabilidade, por ser o
caso de se reconhecer a atipicidade material da
conduta Aplicação do princípio da insignificância
Inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado
Ínfimo valor do bem subtraído
Ausência de
qualquer prejuízo à vítima, que fora ressarcida
Recurso ministerial desprovido.
FABIO GIANINI NAVI teve sua
punibilidade extinta pela MMa. Juíza de Direito da 19a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo em relação à imputação de ter praticado o crime
disposto no artigo 155, §4o, I, do Código Penal, com fundamento no
artigo 3o do Código de Processo Penal e da Lei 9249/95 (fls. 128/147).

Inconformado, O Ministério Público
apelou pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls.
152/159).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
162/166), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 171/188).
É o relatório.
Fabio foi condenado porque, em 06 de
junho de 2018, por volta das 19h50, no interior do Shopping Campo
Limpo, localizado na estrada do Campo Limpo, altura do número 549,
bairro Campo Limpo, na cidade e comarca da Capital, teria subtraído,
para si, mediante rompimento de obstáculo, uma porta de alumínio
avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) e pertencente ao estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima Condomínio Shopping Campo Limpo EMP AS., representado por
Eddy do Carmo Rocha.
Passo à análise da prova produzida.
O ofendido Eddy do Carmo Rocha,
representante do shopping, em juízo, confirmando seu depoimento
extrajudicial (fl. 07), disse que estava de plantão, tendo sido informado
que tinham furtado uma porta de alumínio branca, no segundo andar, na
saída de emergência. Ao assumir o plantão de manhã, a centralista do
monitoramento disse que o suspeito estava no shopping. Ele estava na
praça de alimentação e foi ao banheiro. Ele foi abordado, ainda com a
mesma roupa, e contataram o 190. A porta é chumbada e provavelmente
ele usou ferramenta. Somente foi possível ver o acusado saindo com o
objeto e não o retirando. O réu estava com uma mochila que continha
ferramentas na mochila quando ele foi abordado (mídia audiovisual fl.
127/147).
O policial militar Igor Machado da
Costa, judicialmente, relatou que um segurança pediu apoio porque um
indivíduo aparentemente embriagado, e sob uso de drogas, tinha furtado
uma porta em data anterior. Ao chegar, encontraram com o acusado, que
admitiu ter furtado a porta, cerca de dois ou três dias antes. No dia da
prisão, o acusado não possuía ferramentais. O réu era aparentemente
morador de rua. Perceberam que o réu usava drogas há tempos, pois as
conversas não batiam (mídia audiovisual fl. 127/147).
O réu, em seu interrogatório na fase
inquisitiva, optou por permanecer em silêncio (fl. 11). Em juízo, face à
sua ausência em audiência, foi decretada a sua revelia (fl. 127).
Apesar de todo o acima alegado, carece
de tipicidade material a conduta analisada. Aplicável, no caso dos autos,
o princípio da insignificância. Entendo, assim, que não seria o caso de
extinção da punibilidade do agente, conforme levado a efeito pela r.
sentença, mas sim de sua absolvição por atipicidade material de sua
conduta.
Conforme consta da denúncia, o
acusado teria subtraído uma porta de alumínio avaliada em R$ 200,00
(duzentos reais). Trata-se, portanto, de bem de pequeno valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico, sem que tenha ocorrido qualquer outro dano colateral ou
prejuízo à vítima, tendo havido, inclusive, a restituição do valor de R$
200,00 (duzentos reais), conforme comprovante de depósito juntado aos
autos (fl. 81).
O STF já consolidou alguns critérios
advindos da doutrina para o reconhecimento da infração bagatelar, quais
sejam, a ausência de periculosidade social da ação, a mínima
ofensividade da conduta do agente, a falta de reprovabilidade da conduta
e a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 84.412/SP. Rel. Min.
Celso de Mello, j. 19.11.2004).
Conforme se verifica, os três primeiros
parâmetros dizem respeito à insignificância da conduta e, o último, à
insignificância do resultado jurídico.
Frise-se que não é necessário que esses
quatro pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para a
aplicação do princípio da insignificância. A depender do caso concreto,
basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico.
Nas palavras do doutrinador Luiz
Flávio Gomes, em seu livro dedicado exclusivamente ao tema:
Os critérios desenvolvidos pelo STF devem ser bem
compreendidos. Cada caso é um caso. O princípio da
insignificância pode ter incidência quando há puro desvalor
da ação ou puro desvalor do resultado ou a combinação de
ambos.1
In casu, verifico que não há ofensa a
bem jurídico relevante na conduta do apelante. Ao revés, há total
inexpressividade da lesão jurídica causada (resultado), de modo que o
fato deve ser tido como insignificante.
O C. Superior Tribunal de Justiça já
entendeu que “o princípio da insignificância surge como instrumento de
interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática
moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de
subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo
1
GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade. 3.ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais , 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao
bem jurídico tutelado pela norma penal, consagrando os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima. Indiscutível a sua
relevância, na medida em que se exclui da incidência da norma penal
aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou do resultado (dependendo
do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao
bem jurídico” (HC 157199 Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5a
Turma, j. 28.06.2010).
O Min. Ayres Brito, do Supremo
Tribunal Federal, em situação semelhante, magistralmente decidiu:
Com efeito, é nessa perspectiva de concreção do valor da
justiça que se pode compreender o tema da insignificância
penal como um princípio implícito de direito constitucional e,
simultaneamente, de direito criminal. Pelo que é possível
extrair do ordenamento jurídico brasileiro a premissa de que
toda conduta penalmente típica só é penalmente típica porque
significante, de alguma forma, para a sociedade e a própria
vítima. É falar: em tema de política criminal, a Constituição
Federal pressupõe lesão significante a interesses e valores (os
chamados “bens jurídicos”) por ela avaliados como dignos de
proteção
normativa.
Daí
porque
ela,
Constituição,
explicitamente trabalha com dois extremos em matéria de
política criminal: os crimes de máximo potencial ofensivo
(dentre os quais os chamados delitos hediondos e os que lhe
sejam equiparados, de parelha com os crimes de natureza
jurídica imprescritível) e as infrações de pequeno potencial
ofensivo (inciso I do art. 98 da CF). Mesmo remetendo à
conformação legislativa ordinária a descrição dos crimes
hediondos, bem como daqueles de pequeno potencial de
ofensividade.
[...] Assim postas as coisas, o nosso desafio é encontrar
aqueles vetores que levem ao juízo da não-significância penal
da conduta. Por isso que proponho uma leitura
pluridimensional da figura da adequação típica, principiando
pelo ângulo do agente; quero dizer: da perspectiva do agente,
a conduta deve revelar muito mais uma extrema carência
material do que uma firme intenção e menos ainda toda uma
crônica de vida delituosa. Pelo que o reconhecimento da
irrelevância penal da ação ou omissão formalmente delituosa
passa a depender de uma ambiência factual reveladora da
extrema vulnerabilidade social do suposto autor do fato. Até
porque, sendo o indivíduo uma realidade única ou insimilar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um
universo à parte, todo instituto de direito penal que se lhe
aplique há de exibir o timbre da personalização. Logo, tudo
tem que ser personalizado na concreta aplicação do direito
constitucional-penal (sobretudo os institutos da pena e da
prisão), pois é a própria Constituição que se deseja assim
orteguianamente aplicada (na linha do “Eu sou eu e as minhas
circunstâncias”, como luminosamente enunciou Ortega Y
Gasset).
Claro que as presentes diretivas de aplicabilidade do princípio
da insignificância penal não são mais que diretivas mesmas
ou vetores de ponderabilidade. Logo, admitem acréscimos,
supressões e adaptações ante o caso concreto, como se expõe
até mesmo à exclusão, nesses mesmos casos empíricos (por
exemplo, nos crimes propriamente militares de posse de
entorpecentes e nos delitos de falsificação da moeda nacional,
exatamente como assentado pelo Plenário do STF no HC
103.164 e por esta Segunda Turma no HC 97.220, ambos de
minha relatoria).
Sem embargo, tenho por cabível, no caso dos autos, a
incidência do princípio da insignificância. É que a subtração
de bens alimentícios e de vestuário - tudo avaliado em menos
de R$ 200,00 -, por agente primária e de apenas 18 anos à
época da subtração que lhe é imputada se amolda à
ponderabilidade de todas as diretivas que acabamos de listar.
Pena de se provocar a mobilização de uma máquina custosa,
delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de
poder em que o Judiciário consiste, para, afinal, não ter o que
substancialmente tutelar.
HC 109.134 / RS.
Ainda no mês de outubro de 2011, o
mesmo Tribunal decidiu abordando o valor da res furtiva. Confira-se:
Princípio da insignificância e rompimento de obstáculo.
A 2a Turma concedeu 'habeas corpus' para aplicar o postulado
da insignificância em favor de condenado pela prática do
crime de furto qualificado mediante ruptura de barreira (CP:
“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia
móvel: ... § 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e
multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa”), a fim de
cassar sua condenação. Na espécie, o paciente pulara muro,
subtraíra 1 carrinho de mão e 2 portais de madeira (avaliados
em R$ 180,00) e, para se evadir do local, arrombara cadeado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorrido algum tempo, quando ainda transitava na rua, a
polícia militar fora acionada e lograra êxito na apreensão dele
e na devolução dos bens furtados à vítima. Inicialmente,
consignou-se que não houvera rompimento de obstáculo para
adentrar o local do crime, mas apenas para sair deste, o que
não denotaria tamanha gravidade da conduta. Na sequência,
salientaram-se a primariedade do paciente e a ambiência de
amadorismo para a consecução do delito. Assim, concluiu-se
que a prática perpetrada não seria materialmente típica,
porquanto presentes as diretivas para incidência do princípio
colimado: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
HC 109363/MG. Rel. Min. Ayres Britto, 11.10.2011.
(Informativo n. 644, 2a Turma).

Finalmente, insta salientar que o princípio
da insignificância não só pode como deve ser aplicado às condutas
tipificadas em lei. Tal princípio presta-se justamente ao papel de não
tornar a letra da lei fria e gélida, desconexa com a realidade econômico-
social. Presta-se, ainda, como instrumento restritivo de interpretação dos
tipos penais, de modo a limitar o Direito Penal às lesões significantes,
não se ocupando de bagatelas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, alterando a decisão
para absolver o acusado, diante da insignificância da conduta, nos
termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Amable Lopez Soto
relator